Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-87.2020.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000232-87.2020.8.11.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000232-87.2020.8.11.0009
APELANTE: TIBURCINA ALVES
APELADO: BANCO BMG SA
O recurso fora julgado em 24/02/2021 (Id. 77614962). Após, o banco, ora apelado, interpôs petição noticiando a prática de suposta fraude processual (Id. 78467468).
Intimada a se manifestar a parte autora rechaça os argumentos lançados pela instituição financeira, bem assim pugna pelo desentranhamento da peça processual (Id. 80565951).
Na sequência, por conta dos fatos noticiados, deu-se vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça que se manifestou nos seguintes termos (Id. 87992497):
"Tendo em vista a petição de id. 78467468, tenho que mister se faz a extração de cópia destes autos e sua remessa para a Promotoria de Justiça de Colíder, para adoção de medidas que entender necessárias, dada a alegação de ocorrência de fraude processual conforme denunciada pelo requerido.
Ademais, opino pelo processamento do feito, com o retorno dos autos à origem, conforme determinado no acórdão id. 77614962."
Assim, em consonância com a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, proceda-se a baixa ao juízo de origem para que se efetue a remessa de cópia dos autos à Promotoria de Justiça de Colíder, bem assim cumpra-se o acórdão de Id. 77614962.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator